Tribunal: TCU
Processo: 031.655/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10495/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.655/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alaide Nogueira da Silva (XXX.811.902-XX); Ercia de Lucena Souza (XXX.641.012-XX); Francisca Rodrigues do Nascimento (XXX.305.682-XX); Franklin Luiz Mendes de Carvalho (XXX.169.562-XX); Joelina Diniz da Silva (XXX.545.712-XX); Manoel Barbosa dos Santos (XXX.033.932-XX); Mara Alves de Oliveira (XXX.956.342-XX); Maria Rosa da Conceicao (XXX.085.112-XX); Raimundo Fernandes de Melo (XXX.896.412-XX); Valcineide Baia Maia (XXX.057.632-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.